Tribunal: TJPA
Processo: 0017057-24.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017057-24.2016.8.14.0028

APELANTE: DISBRAVA DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES LTDA, CLIMSYSTEM COMERCIO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

APELADO: RENATA BANDEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ADAPTAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRA EMPRESA. VÍCIO NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Disbrava Distribuidora de Caminhões Ltda e Climsystem Comércio e Exportação de Equipamentos Ltda contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais suportados por Renata Bandeira Rocha, condenando-as ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A autora adquiriu um veículo Ford F-4.000 P e contratou a Climsystem para adaptá-lo, realizando alongamento do chassi e instalação de um baú. Durante deslocamento para Marabá, o veículo apresentou falha mecânica grave no cardan, causando danos extensos ao sistema de transmissão e impossibilitando sua utilização.

Após tentativa de reparo inicial, o problema reincidiu, comprometendo um contrato de locação firmado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se as apelantes são civilmente responsáveis pelos danos experimentados pela autora;
(ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica;
(iii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 18 do CDC) estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto ou serviço. No caso, restou demonstrado que o veículo apresentou defeito grave após a adaptação realizada, comprometendo sua funcionalidade e causando prejuízos à consumidora.

A ausência de assistência adequada pelas apelantes configurou falha na prestação do serviço, agravando os danos experimentados pela autora, o que justifica a indenização por danos morais.

Não há cerceamento de defesa, pois as partes dispensaram a realização de perícia técnica em audiência, e os autos contêm documentação suficiente para a comprovação dos vícios do produto.

O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando as partes a dispensam e há elementos probatórios suficientes nos autos.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 7028590-75.2020.8.22.0001, Rel. Juiz José Augusto Alves Martins, j. 28.02.2023.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0008008-89.2018.8.19.0208, Rel. Des. Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes, j. 30.11.2021.

TJ-PR, Apelação Cível nº 1648483-6, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 12.04.2017.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1043311-01.63758001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 16.01.2013.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Disbrava Distribuidora de Caminhões Ltda
e
Climsystem Comércio e Exportação de Equipamentos Ltda
em face da sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, movida por
Renata Bandeira Rocha
.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelos danos experimentados pela autora, condenando-as ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, corrigidos desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido

.

A parte autora narrou que adquiriu um veículo Ford F-4.000 P mediante alienação fiduciária e, para adaptá-lo às suas necessidades, contratou a Climsystem Comércio e Exportação de Equipamentos Ltda para realizar o alongamento do chassi e a instalação de um baú. No entanto, durante o trajeto de deslocamento para Marabá, o veículo apresentou falha mecânica grave no cardan, que se rompeu, gerando danos ao sistema de transmissão e a outras peças do veículo.

Após um primeiro conserto realizado na concessionária Ortovel Veículos-Caminhões, em Ribeirão Preto/SP, o problema voltou a ocorrer ao chegar em Marabá, desta vez com danos ainda mais extensos, impossibilitando o uso do veículo e comprometendo o cumprimento de um contrato de locação firmado pela autora

.

Em suas razões recursais
, as apelantes alegam, em s
í
ntese:

(i) Inexistência de dever de indenizar, sustentando que não houve falha na prestação do serviço;
(ii) Cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi realizada perícia técnica essencial para o deslinde da causa;
(iii) Excessividade do valor indenizatório, afirmando que o montante fixado não observa os parâmetros jurisprudenciais.

Em contrarrazões
, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a correção da sentença e a manutenção da condenação imposta às rés.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:

1.

Se há responsabilidade civil das apelantes pelos danos experimentados pela autora
;

2.

Se houve cerceamento de defesa diante da ausência de perícia técnica
;

3.

Se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido
.

a) Da responsabilidade civil das apelantes

O artigo 186 do Código Civil dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Além disso, o artigo 927 do mesmo diploma prevê a obrigação de indenizar nos casos em que houver dolo ou culpa.

A análise dos autos evidencia que o veículo adquirido pela apelada apresentou
sucessivos defeitos no cardan
, comprometendo sua utilização e inviabilizando o cumprimento de um contrato de locação firmado por ela.

O problema mecânico detectado foi o
rompimento da espiga do cardan
, o que ocasionou
danos severos ao sistema de transmissão, ao sistema de descarga, à roda traseira esquerda, aos amortecedores, ao diferencial e a seus componentes internos
. Além disso, o impacto danificou
prisioneiros, rolamentos e suportes
, tornando o veículo inutilizável.

Restou demonstrado que as apelantes
não prestaram a assistência necessária
ao consumidor, impondo-lhe transtornos e prejuízos. Assim, há clara incidência do
Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto ou serviço (art. 18 do CDC).

Logo, correta a sentença ao reconhecer a obrigação das rés de indenizar os danos suportados pela apelada.

Nesse sentido:

Juizado especial. Consumidor. Contrato de locação de veículo. Pagamento realizado. Veículo não disponibilizado. Falha na prestação do serviço. Tentativa de resolução do problema pela via administrativa. Ausência de êxito. Via crucis percorrida pelo consumidor. Dano moral. Ocorrência. Majoração. Recurso parcialmente provido. – Quando o caso extrapola a esfera do mero dissabor, incorre na lesão de cunho moral passível de reparação, pelo transtorno passado na busca de resolver um problema o qual não deu causa, percorrendo uma 'via crucis' indevida e desnecessária, com perda de tempo e sensação de impotência. (7072115-73.2021 .8.22.0001, Relator.: Juiz JOSE AUGUSTO ALVES MARTINS, data do julgamento: 09/11/2022). Para a fixação do valor, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir ao enriquecimento ilícito do ofendido, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos causados ou deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais. Desta forma, considerando as circunstâncias do caso e a ausência de assistência, o valor indenizatório fixado na origem, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser reduzido, em razão de estar muito acima do aplicado por esta Turma. Por tais considerações, VOTO no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado REDUZIR a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia desde a data da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença .Isento de custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.Oportunamente, remeta-se o feito à origem. É como voto. EMENTA Juizado especial. Consumidor. Contrato de locação de veículo. Veículo que apresentou defeito. Ausência de assistência. Falha na prestação do serviço. Tentativa de resolução do problema pela via administrativa. Ausência de êxito. Via crucis percorrida pelo consumidor. Dano moral. Ocorrência. Minoração. Recurso parcialmente provido. – Quando o caso extrapola a esfera do mero dissabor, incorre na lesão de cunho moral passível de reparação, pelo transtorno passado na busca de resolver um problema o qual não deu causa, percorrendo uma 'via crucis' indevida e desnecessária, com perda de tempo e sensação de impotência. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7028590-75.2020 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 28/02/2023

(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70285907520208220001, Relator: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 28/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE BEM DURÁVEL. MOTOCICLETA ZERO. VÍCIO DO PRODUTO. DEMANDA MOVIDA EM FACE DO COMERCIANTE E DO FABRICANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE PRESCINDE DE ATO ILÍCITO E CULPA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES. ALEGAÇÃO DE DIVERSOS DEFEITOS QUE COMEÇARAM COM MENOS DE DOIS MESES DE USO DO BEM E NÃO FORAM SOLUCIONADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO. MAIS DE UMA DEZENA DE INTERCORRÊNCIAS, DEMONSTRADAS ATRAVÉS DE DIVERSOS REBOQUES E ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS PELOS FORNECEDORES. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE NO PERÍODO DE MENOS DE UM ANO INGRESSOU MAIS DE DEZ VEZES NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. BEM COM MENOS DE DOIS MESES DE USO QUE COMEÇOU A APRESENTAR DEFEITOS, FICANDO EVIDENTE QUE NÃO FORAM SANADOS PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UMA VEZ QUE SE REPETIRAM DIVERSAS VEZES NOS MESES SUBSEQUENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO FOI ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO CARECE DE VEROSSIMILHANÇA, DIANTE DA QUANTIDADE DE VEZES QUE O VEÍCULO FOI REBOCADO E DEU ENTRADA EM OFICINAS AUTORIZADAS. APESAR DE NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA PERICIAL A FIM DE DEMONSTRAR OS VÍCIOS DO PRODUTO, ESTA SE MOSTRA DESNECESSÁRIA DIANTE DO ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 464, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFEITO DO PRODUTO E AS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR EM RESOLVER O PROBLEMA SEM SUCESSO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE. DEFEITO DO PRODUTO, QUE O TORNA INADEQUADO AO FIM A QUE SE DESTINA, NÃO SOLUCIONADO PELO FORNECEDOR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO ARTIGO 18, § 1º, DA LEI Nº 8 .078/1990. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 10 .000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00080088920188190208, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 30/11/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

b) Do suposto cerceamento de defesa

As apelantes alegam que a ausência de
perícia técnica
comprometeu seu direito de defesa.

No entanto, verifico que
as próprias partes dispensaram a realização da perícia
, conforme registrado em audiência. Além disso, há
farta documentação nos autos
,
incluindo laudos independentes e correspondências, que demonstram a existência do vício e a recusa das rés em solucionar o problema.

Nesse sentido:

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO ACOMPANHADOS DE EXTRATOS E PLANILHAS. DOCUMENTOS SUFICIENTES. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E DETERMINADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARTE QUE DESISTIU DA PERÍCIA. MERAS ALEGAÇÕES SEM INDÍCIOS DE PROVA."O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Súmula nº 247 do STJ.APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1648483-6 - Campina Grande do Sul - Rel.: Hayton Lee Swain Filho - Unânime - - J. 12 .04.2017)

(TJ-PR - APL: 16484836 PR 1648483-6 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 12/04/2017, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2016 26/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. LEI 11 .945/09. GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. 1) Não há de se falar em cerceamento de defesa, se a própria parte interessada desistiu da perícia médica anteriormente requerida. 2) A indenização securitária relativa ao DPVAT, por invalidez permanente, em razão de acidente ocorrido depois da Lei nº 11.945/2009, é devida no valor expressamente estabelecido no artigo 3º, § 1º, incisos I e II, da citada lei. 3) Constatado o pagamento regular na fase administrativa, o pedido de complementação deve ser improcedente.

(TJ-MG - AC: 10433110163758001 MG, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 16/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2013)

Assim, inexiste cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença.

c) Do valor da indenização por danos morais

O montante de
R$ 15.000,00
fixado a título de danos morais se revela adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

O valor atende à
função compensatória e pedagógica da indenização
, sem representar enriquecimento ilícito da parte autora.

Dessa forma, não há motivo para redução do quantum indenizatório.

4.

Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025